Tribunal: STF
Processo: ARE 1519704
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, ementado nos seguintes termos:  



    “RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. FUNCIONÁRIO DA DATANORTE (EXTINTA). APOSENTADORIA COMPULSÓRIA IMINENTE. 70 ANOS DE IDADE. PEDIDO DE ABSTENÇÃO DE CONCLUSÃO DO PROCESSO DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. APLICAÇÃO DO REGIME DA LEI COMPLEMENTAR Nº 152/2015. 75 ANOS. PEDIDO DE ABSTENÇÃO DE QUALQUER ATO QUE IMPLIQUE EM SEU DESLIGAMENTO. SERVIDOR INTEGRANTE DO QUADRO SUPLEMENTAR DE PESSOAL DO ESTADO. DIREITO À APOSENTADORIA COMPULSÓRIA AOS 75 ANOS. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO REGIME CELETISTA. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (eDOC 6 – ID: 9e69e704, p. 1-2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 40, § 1º, II, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a inaplicabilidade da aposentadoria compulsória a empregados públicos.



    Alega-se que a sujeição ao regime celetista afasta a regra constitucional que impõe a aposentadoria compulsória aos 70 ou aos 75 anos, tendo em vista tal disposição se aplicar unicamente aos servidores efetivos.  



    Argumenta-se que o Recorrente e seus colegas, enquanto empregados da DATANORTE, são regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, não se tratando de liame de natureza administrativa (...) e que (...) estão sujeitos ao regime geral de previdência, o que leva à conclusão de que o disposto no art. 40, § 1º, inc. II, da Magna Carta está dirigido ao servidor público estatutário, não alcançando os empregados da Recorrida, instituída sob a forma de sociedade de economia mista, cujo regime contratual sempre foi regido pela legislação consolidada, estando submetido ao Regime Geral de Previdência, nos termos do § 13, do próprio artigo 40 da Constituição Federal (eDOC 8 – ID: 565a8a95, p. 19).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que a aposentadoria compulsória aos setenta anos se aplica aos empregados públicos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Da detida análise dos autos, mormente dos fundamentos fáticos trazidos pelo recorrente e dos elementos probatórios juntados pelas partes, percebe-se o acerto da sentença recorrida em julgar improcedente a pretensão. 



    O ora recorrente não faz parte da Administração Direta do Rio Grande do Norte, sendo, na verdade, empregado público, possuindo com a Administração Pública vínculo de natureza celetista. 



    O fato do recorrente ter sido redistribuído para os quadros da Administração Direta do Estado não faz com que tenha direito adquirido ao regime jurídico dos servidores do Quadro de Pessoal da Administração Direta do Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Norte.



    Na Lei Complementar Estadual nº 432, de 1º de julho de 2010, que institui o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Órgãos da Administração Direta do Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Norte, tem-se disposição expressa acerca do quadro de pessoal (...)



    O legislador na alínea "b", do inciso II, acima transcrito, é claro ao afastar a aplicação do regime estatutário aos servidores da extinta DATANORTE e dispor que o disciplinamento do enquadramento desses será feito por meio de Lei Complementar Estadual, de forma específica. 



    Ademais, é relevante ressaltar que, na Lei Complementar nº 228, de 1º de março de 2002, que trata da redistribuição dos servidores da DATANORTE, em seu art. 1º, dispõe que estes mantém a "condição de empregados, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho, sem qualquer alteração em seus direitos, vantagens e obrigações". 



    Ressalto ainda que o Despacho acostado (ID 8983629) apresenta idêntica conclusão, no sentido de que apenas aos servidores ocupantes de cargos públicos efevos é assegurada a aposentadoria compulsória aos 75 (setenta e cinco) anos, não havendo dúvida quanto à aposentadoria compulsória dos empregados públicos se efetivar aos 70 (setenta) anos de idade. 



    Incabível, por conseguinte, qualquer tipo de reforma na sentença recorrida. Nela fora implementada correta análise do conjunto probatório contido nos autos. Fazendo uso, pois, do permissivo normativo elencado no artigo 46 da Lei nº 9.099 de 1995, ratifico a referida sentença por seus próprios fundamentos” (eDOC 6 – ID: 9e69e704, p. 14-17)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem destoa da orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal quanto à limitação da aposentadoria compulsória aos servidores efetivos, de maneira a afastar tal obrigatoriedade das demais funções públicas cujo vínculo seja diverso, tais como notariais, empregados públicos e servidores ocupantes de cargo em comissão. 



    Nesse sentido, no julgamento da ADI 2.602, assentou-se que a regime de aposentadoria compulsória não se aplica aos notários e registradores, em razão natureza privada da atividade exercida por delegação do Poder Público. Eis a ementa deste precedente:  



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROVIMENTO N. 055/2001 DO CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NOTÁRIOS E REGISTRADORES. REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. INAPLICABILIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/98. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM CARÁTER PRIVADO POR DELEGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. INAPLICABILIDADE DA APOSENTADORIA COMPULSÓRIA AOS SETENTA ANOS. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. O artigo 40, § 1º, inciso II, da Constituição do Brasil, na redação que lhe foi conferida pela EC 20/98, está restrito aos cargos efetivos da União, dos Estados-membros , do Distrito Federal e dos Municípios --- incluídas as autarquias e fundações. 2. Os serviços de registros públicos, cartorários e notariais são exercidos em caráter privado por delegação do Poder Público --- serviço público não-privativo. 3. Os notários e os registradores exercem atividade estatal, entretanto não são titulares de cargo público efetivo, tampouco ocupam cargo público. Não são servidores públicos, não lhes alcançando a compulsoriedade imposta pelo mencionado artigo 40 da CB/88 --- aposentadoria compulsória aos setenta anos de idade. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI 2602, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Rel. p/ Acórdão Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJ 31.03.2006 – grifo nosso)  



    Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte, que igualmente afastam a compulsoriedade da aposentadoria para empregados públicos:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2019. EMPREGADO PÚBLICO CELETISTA. AUTARQUIA MUNICIPAL. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. ART. 40, § 1º, II, DA CF. INAPLICABILIDADE AOS SERVIDORES DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. ADI 2.602. PRECEDENTES. 1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em divergência com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que, à luz do art. 40, § 1º, II da Constituição Federal, no caso de empregado público celetista, não se aplica a regra constitucional da aposentadoria compulsória, a qual se destina aos titulares de cargo efetivo, orientação extraída do julgamento da ADI 2.602, redator para o acórdão Min. Eros Grau, pelo Plenário desta Suprema Corte e de outros precedentes sobre o tema. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem” (ARE 1091313 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 09.10.2019 – grifo nosso)  



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMPREGADO PÚBLICO CELETISTA. AUTARQUIA MUNICIPAL. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. ART. 40, § 1º, II, DA CF. INAPLICABILIDADE AOS SERVIDORES DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, no caso de empregado público celetista, não se aplica a regra constitucional da aposentadoria compulsória, a qual se destina a servidores públicos titulares de cargos efetivos em sentido estrito. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1049570 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.06.2020 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para anular o ato administrativo que aposentou o recorrente, bem como para determinar que o Estado do Rio Grande do Norte se abstenha de abrir compulsoriamente qualquer processo administrativo com o objetivo de aposentar por idade o empregado público.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente